Tribunal: TJDFT
Processo: 0001326-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). RESISTÊNCIA (ART, 329, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PENA-BASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. PATAMAR ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo impróprio, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelos depoimentos das vítimas, corroborados pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão parcial do acusado em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
2. Do mesmo modo mantém-se a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal e resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando ratificada por testemunha ocular e pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. De acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, é cabível ao magistrado fixar maior valoração negativa para os maus antecedentes do acusado em razão da pluralidade de condenações transitadas em julgado. Tal entendimento respeita o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, porquanto o sentenciado que ostenta numerosas condenações definitivas deve ter a pena estipulada de forma diversa daquele que possui apenas uma. Precedentes.
4. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de ser possível a aplicação de fração de aumento superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada em motivação concreta e idônea, como no caso da multirreincidência. Todavia, decota-se a fração utilizada quando essa extrapola o patamar usualmente utilizado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a reprimenda do delito de resistência, perfazendo o total da soma das penas de detenção em 01 (um) ano e 10 (dez) dias.